Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702802-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por C.E.D.C.S contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 113647069 dos autos de origem), que, nos autos da ação de repactuação contratual no 0700469-37.2022.8.07.0010, proposta em face do B.D.B.S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência com os seguintes fundamentos: “(...) Cuida-se de ação de repactuação contratual de superendividado com pedido de antecipação fática dos efeitos da tutela, proposta por C. E. D. C. S., em desfavor de B. D. B.S.A. Aduzira, em síntese, que contratou vários empréstimos junto à instituição financeira arrolada, mediante desconto diretamente na conta bancária. Afirmara que devido ao descontrole financeiro, os referidos empréstimos, juntamente com outras despesas, vêm comprometendo 100% (cem por cento) de seus rendimentos, o que o deixa em condições de penúria. Delineara o direito aplicável e pleiteara a tutela antecipada para determinar a instituição bancária ré que suspenda os descontos das parcelas dos empréstimos pessoais na conta corrente do autor, a partir de fevereiro de 2022 até a homologação do plano de pagamento das despesas. É o relatório da inicial. Decido. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Trata-se de pedido de tutela antecipada por meio da qual pretende a parte autora que sejam os descontos em sua conta corrente, em razão dos diversos empréstimos por ela contratados, suspensos até homologação de plano para pagamento, conforme formulado. Cumpre alinhavar, inicialmente, que, embora o princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade seja da tradição do Direito, recentemente se admite a revisão dos contratos para restabelecer as bases do negócio jurídico, sempre que, no curso da execução do contrato, houver desproporção entre as prestações pactuadas, instituto que ganha aspectos peculiares no âmbito das relações de consumo. Esta permissão legal tem em vista a necessidade de que o contrato cumpra a sua função econômica de acordo com o referencial ético do Direito, que é a dignidade da pessoa humana, o que se traduz na proteção da defesa do consumidor, consoante fundamentado no art. 5o, inciso XXII, da Carta Magna de 1988. Isso implica a necessidade de o contrato se caracterizar como instrumento dos valores sociais como o equilíbrio entre as partes e a boa-fé. Tal proteção, entretanto, não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, e de sua premissa maior, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade consubstancia na fonte principal das relações obrigacionais. Com estes pressupostos, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, donde se vislumbre a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. O pedido para que se suspenda, inaudita altera pars, os descontos das parcelas dos empréstimos pessoais na conta corrente do autor, se amolda ao conceito de tutela antecipada de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, que são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa esteira, não vislumbro, in casu, elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente ante a ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade dos descontos feitos na conta corrente da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária. É de se ressaltar que não se deve suspender os descontos dos empréstimos sem uma análise aprofundada do caso, que se mostra inviável nesta fase de cognição sumária, sob pena se encorajar os correntistas a contratarem, de forma imprudente, empréstimos que, de antemão, sabem que não terão condições financeiras de honrá-los, com o risco de estimular o incremento do inadimplemento. Com efeito, não se vislumbra relevante o fundamento dos argumentos deduzidos pela autora na medida em que, tendo autorizado a cobrança das parcelas dos empréstimos bancários mediante desconto em sua conta corrente, não lhe socorre o direito de obstar, unilateralmente, o pagamento das prestações acordadas através dos descontos com os quais anuíra e que autorizara o credor a efetivar, pois, se, na dicção da regra insculpida no art. 313 c/c art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes se assim não se convencionou, também não pode ser compelido a modificar a forma de cumprimento da avença, dependendo, ao revés, de sua aceitação alterar os parâmetros do adimplemento contratual. Assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no caso em comento esbarra no patente risco de violação ao preceito lançado no art. 300 do CPC, porquanto as tutelas de urgência não devem ser concedidas se houver parca probabilidade do direito. É que nada obstante as alegações da parte autora, em sede de cognição sumária não há ensejo para ser concedida a medida extravagante pleiteada, porquanto não se afigura possível verificar, nesta fase perfunctória, o direito da parte autora de ter os descontos dos empréstimos contratados suspensos. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do CPC que fixa o requisito dos efeitos da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para realização de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código do Consumidor. Citem-se os réus e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados. Esclareça-se, outrossim, que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória, conforme regramento esculpido pelo art. 104-A, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.” Em suas razões recursais (Id. 32321182), o autor/agravante assevera ter contraído diversos empréstimos junto à instituição financeira ré/agravada, que somados perfazem a quantia de R$ 8.710,56 (oito mil setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), os quais superam o valor líquido creditado em sua conta corrente a título de salário, qual seja, R$ 7.964,48 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Pontua que os mútuos bancários descontados diretamente em conta salário comprometem seus proventos, configurando, assim, situação de superendividamento. Advoga que tal situação retira-lhe o mínimo existencial, encontrando-se em situação de miserabilidade. Aduz que encontra-se impedido do custeio de suas despesas mensais, bem como impossibilitado de arcar com pensão mensal para sua genitora, que depende de sua ajuda para seu sustento. Defende que a autonomia da vontade pode ser relativizada frente ao mínimo substancial. Entende presentes o periculum in mora, ante a flagrante ilegalidade de descontos superiores ao valor integral dos proventos da agravante, bem como o fumus boni iuris, em face da necessidade de limitação dos valores retidos para que a agravante possa arcar com os custos essenciais à sua manutenção e de sua família. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, requer o deferimento de medida liminar para que os descontos realizados pela agravada em conta corrente, reservem ao agravante 70% da remuneração depositada pelo seu órgão empregador. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (Id. 113647069 dos autos de origem). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante, em suma, é a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para a amortização de contratos de mútuo financeiro, para que seja reservado ao agravante o percentual de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual. Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, consta do contracheque do agravante, de novembro de 2021, que este recebe remuneração bruta de R$ 18.716,24, bem como remuneração líquida de R$ 7.964,48 (Id. 32321183), havendo nos autos diversos contratos de empréstimos pessoais, que, somados, totalizam R$ 8.710,56 (Id. 32321184 - págs. 28 a 78). Ocorre, no entanto, que não foram colacionados aos autos extratos da conta corrente do agravante, tampouco sua declaração de renda completa, havendo apenas excerto constando a informação de que sua mãe é sua dependente para fins tributários (Id. 32321184 pág 17). Neste cenário, não se mostra possível seguramente aferir se o agravante possui outras fontes de renda, além da citada nos autos, bem como se os alegados descontos em comento estão, de fato, reduzindo-lhe a condição de insolvência. Logo, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados em conta corrente do mutuário, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência. Assim, resta inviabilizada, ao menos por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora